Tribunal: TJDFT
Processo: 0726069-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726069-85.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO FRANCISCO COIMBRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Francisco Coimbra contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar ao ora agravado que se abstenha de realizar quaisquer descontos referentes ao contrato de empréstimo no 765411025-8. O agravante afirma que não contratou o empréstimo questionado e que a perpetuação dos descontos poderá colocar a sua subsistência em risco. Explica que nem mesmo o fato de terem sido depositados valores na conta da parte autora demonstram que ele contratou o empréstimo, podendo fraudadores terem se utilizado dos dados dela para fazerem o contrato. Menciona que a medida pretendida é reversível, pois os descontos podem ser retomados caso seu pedido seja rejeitado. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que os descontos referentes ao contrato de empréstimo no 765411025-8 sejam suspensos. Pede a reforma da decisão. Preparo dispensado em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravante. Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravante propôs a ação originária com o fim de declarar a nulidade do negócio jurídico celebrado com o agravado e a cessação dos descontos em seu benefício previdenciário. Alegou, em síntese, que nunca realizou nenhum negócio jurídico com o agravado, razão qual defende a nulidade do contrato no 765411025-8 e a necessidade de devolução dos valores descontados. Requereu a concessão de tutela de urgência com o objetivo de suspender as cobranças referentes ao contrato mencionado. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu requerimento de tutela de urgência. Explicou que os fundamentos apresentados pelo agravante não são relevantes e amparados em prova idônea porque o seu histórico demonstra que ele é contumaz na contratação de empréstimos. Ressaltou que o agravante confirmou o recebimento da operação financeira em sua conta. A controvérsia cinge-se à análise da retidão da decisão mencionada acima. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento são insuficientes para a comprovação inequívoca da alegada fraude, principalmente porque o agravante reconheceu expressamente o recebimento dos valores da operação financeira em sua conta bancária, fato que, por si só, afasta a presunção de desconhecimento ou surpresa quanto à obrigação assumida. A circunstância mencionada reforça a tese de que a pretensão do agravante carece de robustez probatória para ensejar a concessão de medida liminar. A fraude alegada deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. É importante ressaltar a inexistência de irreversibilidade da medida, uma vez que o agravante terá meios de obter a satisfação do seu crédito, com a devida atualização monetária, caso seja vencedor da demanda, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa, motivo por que a decisão recorrida deve ser mantida por ora. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator